Tribunal: TJMT
Processo: 0013416-70.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0013416-70.2016.8.11.0041
Recorrentes:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
MARCIONEI JOSE CURVO DE MORAES
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0013416-70.2016.8.11.0041
Recorrentes:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
MARCIONEI JOSE CURVO DE MORAES
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que houve a devida habilitação do ESPOLIO DE MARCIONEI JOSE CURVO DE MORAES, conforme manifestação em id. 78225979.
Assim, determino o seguinte:
I. Intime-se o Recorrido para, querendo, manifestar-se sobre o pedido de habilitação, nos prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 690, do CPC;
II. Em caso de impugnação, voltem os autos conclusos;
III. Decorrido o prazo sem manifestação ou sem insurgência pelo Recorrido, desde já, defiro o pedido de habilitação ESPOLIO DE MARCIONEI JOSE CURVO DE MORAES, com as pertinentes alterações nos autos;
IV. Cumprido o item anterior, intime-se o Recorrente para cumprir a decisão de id. 55812003 em 5 (cinco) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça